Tribunal: TJDFT
Processo: 0709230-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709230-37.2020.8.07.0007 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: LJC Comercial de Artigos para Presentes Ltda - ME Apelado: Cielo S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária LJC Comercial de Artigos para Presentes Ltda - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que julgou o pedido improcedente (Id. 23564837). As partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como da extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 33861942). O instrumento referente à mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente acostado aos autos (Id. 33861943). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo o termo da transação celebrada entre as partes (Id. 33861943) para que produza seus regulares efeitos. À zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que promova o desentranhamento da petição referida no Id. 33859595, pois consiste em manifestação não relacionada ao presente processo. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator